Tribunal: CARF
Processo: 16682.720552/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.720552/2011-15 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-000.953 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
13 de abril de 2021 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente processo, na Unidade de Origem, até a decisão definitiva dos processos
no 18471.000999/2005-29 e 18471.002080/2007-31, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se o presente processo de pedidos de compensação formulados pelo
contribuinte Tele Norte Leste Participações S.A., ora Recorrente, em que se indicou, como
direito creditório, o saldo negativo de CSLL referentes aos ano-calendários 2002. Como restou
demonstrado no despacho decisório proferido, este saldo era assim composto:
Conforme se verifica na DIPJ/2003 (fl. 19), a contribuinte no período apurou base de
cálculo da CSLL no montante de R$ 10.061.178,18, apurando CSLL devida de R$
905.506,04. Ainda segundo a requerente, neste ano calendário, a empresa teria
compensado estimativas no total de R$ 2.147.269,72 e, deste modo, possui saldo
negativo de CSLL a pagar de R$ 1.241.763,68.
No que tange às antecipações de CSLL efetuadas no ano calendário de 2002, verifica-se
que o referido valor cinge-se ao valor apurado em janeiro, o qual conforme a DCTF
ativa,
fl.
21,
foi
compensado
por
intermédio
da
DCOMP
n.o
33216.67923.161003.1.3.02.1774.
Contudo, em que a pese a fiscalização ter confirmado a homologação da
compensação que quitou as estimativas (no valor de R$ 2.147.269,72), foi constatado, no
despacho exarado, a “existência de lançamentos que alteraram, de forma significante, a base de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720552/2011-15
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720552/2011-15

cálculo da Contribuição Social”. Por isso, as compensações não foram homologadas, na medida
em que os lançamentos de ofício teriam impactado (revertido) o saldo negativo de CSLL
apurado pelo contribuinte.
Os processos mencionados no despacho decisório, que reverteram o saldo
negativo, são os de número 18471.000999/2005-29 e 18471.002080/2007-31.
Por outro lado, no despacho decisório, mesmo tendo sido apontado que os
referidos processos estariam em análise administrativa, face a insurgência do contribuinte quanto
aos lançamentos, deixou-se clara “a impossibilidade de se aguardar pela decisão administrativa
definitiva referente aos autos de infração, seja pela possibilidade de haver a homologação tácita
das compensações declaradas, seja pela inexistência de sobrestamento no Processo
Administrativo Fiscal. No presente caso, o processo deve ser impulsionado, comunicando-se ao
CARF o teor do presente despacho”.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual, alegou, em sede preliminar, a nulidade do despacho decisório em face da ausência de
fundamentação legal e de motivação.
No mérito, em síntese, afirmou que os créditos tributários constituídos de ofício
estariam com a exigibilidade suspensa, tendo em vista a apresentação de Impugnações
Administrativas tempestivas para combater os lançamentos, não podendo, assim, impactarem no
saldo negativo de CSLL apurado pela entidade no ano-calendário de 2002.
Contudo, a DRJ de Campo Grande (MS), refutando a preliminar de nulidade, no
mérito, entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ENQUADRAMENTO
LEGAL. DESCRIÇÃO QUE PERMITE A COMPREENSÃO DOS FATOS.
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É válida a decisão quando a descrição fática nele contida permitir ao interessado saber o
fato que serve de motivo para o ato administrativo, não havendo nulidade se, a despeito
de eventuais imprecisões no enquadramento normativo, não houver real prejuízo para o
interessado.
SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O reconhecimento do direito creditório e a homologação da compensação dependem da
presença de liquidez e certeza do crédito indicado na declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, repisa os argumentos apresentados em sede Manifestação de Inconformidade, deixando
claro, em específico, que, quando da apresentação do apelo direcionado ao CARF, o “Auto de
Infração no 18471.000999/2005-29 teve decisão favorável à Recorrente, sendo julgado
procedente o Recurso Voluntário e improcedente o Recurso de Ofício (Doc. 03), restando,
somente, pendente de apreciação o processo administrativo no 18471.002080/2007-31, no qual
foi determinado por este Egrégio Conselho a baixa dos autos para cumprimento de diligências”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720552/2011-15

Este é o relatório.
Voto
DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO ATÉ O
JULGAMENTO DEFINITIVO DOS APELOS APRESENTADOS NOS PA’S DE No’S
18471.000999/2005-29 e 18471.002080/2007-31.
Como demonstrado, o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de
2002 pelo contribuinte e invocado como direito creditório nos pedidos de compensação
analisados no presente processo administrativo não foi reconhecido face a constituição, pela
fiscalização, de créditos tributários de CSLL, nos termos dos PA’s de no’s 18471.000999/2005-
29 e 18471.002080/2007-31.
Ocorre, contudo, que em consulta ao site do CARF na data em que a presente
Resolução está sendo minutada (31/03/2021), verificou-se que o contribuinte obteve êxito,
mesmo que parcial em um deles, em ambos os processos administrativos, sendo que ainda não
houve o trânsito em julgado das decisões proferidas por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
No que tange ao PA no 18471.000999/2005-29, em sessão de julgamento realizada
no dia 19/10/2011, foi dado provimento ao Recurso Voluntário e negado provimento ao Recurso
de Ofício. O processo ainda está em trâmite no âmbito do CARF.
Já no que se refere ao PA no 18471.002080/2007-31, em sessão de julgamento
realizada em 19/02/2020, foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário e negado
provimento ao Recurso de Ofício, estando pendente, nesta data, a análise de Recurso Especial.
Neste sentido, é nítida a prejudicialidade entre o presente processo e aqueles que,
em última análise, afetaram o reconhecimento do saldo negativo de CSLL invocado como direito
creditório nos pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte.
Assim, entende-se pela necessidade de sobrestamento do presente feito, até que
haja o julgamento definitivos dos PA’s no 18471.000999/2005-29 e 18471.002080/2007-31.
Cumpre ressaltar que o CPC/2015 (Lei no 13.105/2015), aplicado de forma
supletiva ao processo administrativo, é bastante claro quanto à necessidade de suspensão do
feito, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Confira-se o que
dispõe o artigo 313 do Código:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
Desta feita, VOTA-SE por DETERMINAR O SOBRESTAMENTO do presente
processo, até que haja a decisão definitiva dos PA’s de no’s 18471.000999/2005-29 e
18471.002080/2007-31.
Os autos deverão ficar sobrestados na Unidade de Origem, que deverá remete-los
ao CARF assim que se encerrarem, de forma definitiva, o julgamento daqueles processos
administrativos.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720552/2011-15

Quando da devolução do presente processo ao CARF, deverá ser elaborado
relatório conclusivo pela Unidade de Origem, atestando, em específico, as eventuais decisões
favoráveis ao contribuinte e qual o impacto destas decisões no saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital